Tribunal: STF
Processo: Rcl 56744
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mário Marques Cavalieri propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, nos autos de n. 0021466-49.2015.5.04.0661, alegando que, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.387.795 (Tema 1.232), o processo originário deveria ser suspenso.



    O reclamante narra ter sido incluído no polo passivo do feito subjacente somente na fase de cumprimento de sentença, bem como ter sido expedida ordem de penhora em seu desfavor.



    Alega que, com o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.387.795 (Tema 1.232), no qual se discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, o Juízo reclamado não poderia ter conferido prosseguimento à execução. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e da tramitação dos autos originários. 



    É o relatório. 



    2. Esta Corte, reconhecendo a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, fixou o Tema 1.232, com o seguinte teor: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa do julgado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1.387.795, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 13.9.2022) 



    Todavia, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.387.795, não houve determinação desta Corte de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1.232.



    Assim, não há falar em descumprimento de decisão deste Supremo Tribunal Federal ou em usurpação de competência.



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente